Tribunal: TJBA
Processo: 8010613-98.2018.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8010613-98.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. Advogado(s): CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO, GUSTAVO DE PINHO BRITO REU: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DE ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EM JUÍZO RESCISÓRIO, PROVIMENTO DO APELO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA ANULAR A SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Votorantim Cimentos S.A. em face do Município de Salvador, com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que deu provimento à apelação do Município nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0120977-91.2009.8.05.0001, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os embargos. A parte autora alega manifesta violação ao princípio da congruência, pois o pedido recursal do Município se restringia à anulação da sentença por cerceamento de defesa, sem pedido de julgamento de mérito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recai sobre a existência de julgamento extra petita, por parte do acórdão rescindendo, ao proferir decisão que extrapolou os limites do pedido recursal, incorrendo em violação ao art. 460 do CPC/1973 (atualmente art. 492 do CPC/2015). No juízo rescisório, discute-se a pertinência da anulação da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova pericial contábil, necessária para aferir a dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN. III. Razões de decidir 3. A preliminar de decadência arguida pelo Município de Salvador foi rejeitada, pois o prazo bienal para propositura da Ação Rescisória inicia-se com o trânsito em julgado formal do último pronunciamento judicial, conforme Súmula 401 do STJ. 4. O trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 23/09/2017, e a ação foi ajuizada em 21/05/2018, dentro do prazo legal, sendo, portanto, tempestiva. 5. No mérito, restou configurado julgamento extra petita no acórdão rescindendo, uma vez que o Município não pleiteou a improcedência dos embargos à execução, mas apenas a anulação da sentença por cerceamento de defesa. O julgamento do mérito pelo colegiado violou o princípio da congruência (arts. 460/CPC/1973 e 492/CPC/2015), caracterizando manifesta violação à norma jurídica. 6. Com fulcro no art. 966, V, do CPC, é cabível a desconstituição parcial do acórdão rescindendo, por extrapolação dos limites do pedido recursal. 7. Em sede de juízo rescisório, a apelação do Município de Salvador deve ser provida. A controvérsia sobre a dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN nos serviços de concretagem envolve questão fática complexa. Consoante o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, encampado pelo Supremo Tribunal Federal na nova apreciação do Tema 247 (RE 603.497/MG), a dedução dos materiais da base de cálculo do imposto municipal é medida excepcional, condicionada à comprovação de que tais materiais foram produzidos pelo prestador fora do local da obra e comercializados em separado, com a devida incidência do ICMS. 8. A verificação do preenchimento desses requisitos fáticos demanda, de forma indispensável, a produção de prova pericial contábil. O julgamento antecipado da lide na origem, ao tratar a questão como unicamente de direito, cerceou o direito de defesa do ente municipal, que pretendia demonstrar, por meio de prova técnica, a não ocorrência das condições fáticas necessárias à dedutibilidade pretendida pela contribuinte. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada. Ação rescisória julgada procedente. Desconstituição parcial do acórdão da Primeira Câmara Cível. No juízo rescisório, apelação do Município de Salvador provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da fase instrutória. Teses de julgamento: "1. O julgamento de recurso além dos limites do pedido recursal caracteriza julgamento extra petita, violando o princípio da congruência e autorizando a rescisão do julgado com fundamento no art. 966, V, do CPC. 2. À luz do Tema 247/STF e da jurisprudência do STJ (REsp 1.916.376/RS), a dedução de materiais da base de cálculo do ISS em serviços de construção civil depende de prova de que os materiais foram produzidos pelo prestador fora do local da obra e comercializados com incidência de ICMS, sendo indispensável a produção de prova pericial contábil quando tais elementos fáticos forem controvertidos. 3. A ausência de produção de prova pericial indispensável caracteriza cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória nº 8010613-98.2018.8.05.0000, sendo Autora VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e Réu MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, para desconstituir parcialmente o acórdão rescindendo e, com fulcro no art. 974, do CPC, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA ANULAR A SENTENÇA DE 1º GRAU NO PROCESSO nº 0120977-91.2009.8.05.0001, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça